Tribunal: STF
Processo: ADI 665
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-09-06
Data de publicação: 1995-09-06

Ementa:
EMENTA: - Direito Constitucional e Administrativo.
          Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade.  Lei  n.  165,  de
25.09.91, do Distrito Federal.
1.         A Lei impugnada  trata de  servidores publicos do Distrito
Federal,  de  seu Regime  Jurídico,  inclusive contagem  de  tempo de
serviço  para todos os  efeitos e de  provimento de cargos, definindo
critérios  para a progressão  funcional, materias todas compreendidas
na  alinea "c" do    1. do  artigo 61, que atribuem privativamente ao
chefe  do  Poder  Executivo  a  iniciativa  do  processo legislativo,
princípio a ser observado, não só nos Estados (art. 25), mas, também,
no Distrito Federal (art. 32).
2.         Não tendo  havido, no  caso,  iniciativa do  Governador do
D.F., ocorre a inconstitucionalidade formal.
3.         Ação  direta  julgada  procedente,  com  a  declaração  de
inconstitucionalidade da Lei.
          Votação unânime.